Tribunal: TJDFT
Processo: 0014340-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014340-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VALDIR ARRAIS DA SILVA, GELASIO CHAVES FRANCO, MAURO AUGUSTO DA SILVA, PAULO AFONSO FURTADO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Oficie-se, com urgência, ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (processo 2016.01.1.123360-0), para que informe se persiste a penhora em desfavor do credor PAULO AFONSO FURTADO. Em caso positivo, deverá também ser informado o valor da constrição para que a COORPRE transfira o montante correspondente ao juízo interessado. 2. Após, retornem os autos conclusos para análise da proposta de acordo direto relativa ao credor GELASIO CHAVES FRANCO (IDs 26557771/26557773). Publique-se. Brasília, 30 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac